Tribunal: STJ
Processo: 0354211-79.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1035606 - PR (2025/0354211-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MONICA DALAVIA SOTOSKI
ADVOGADO
: LUCAS MAINARDES JOAQUIM - PR090129
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no
habeas corpus
qual se buscava a despronúncia da agravante, acusada de ser suposta mandante de
homicídio qualificado, por interesses patrimoniais e relacionamentos extraconjugais.
2. A decisão agravada manteve a pronúncia da agravante, fundamentada na narrada
existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413
do Código de Processo Penal.
3. A defesa alegou que os elementos probatórios consistem em depoimentos indiretos e em
delação extrajudicial de corréu, sem corroboração judicial, além de apontar contradições e
ausência de credibilidade na narrativa do delator.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados,
incluindo depoimentos indiretos e delação extrajudicial, são suficientes para justificar a
pronúncia da agravante, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 413
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de
indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, conforme o art. 413,
§ 1o, do Código de Processo Penal.
6. A jurisprudência admite a pronúncia com base em provas irrepetíveis, como
depoimentos colhidos na fase investigatória.
Documento eletrônico VDA51727566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/10/2025 16:34:04
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 35350401-5a97-4007-a20e-e708e95cbce0

7. Havendo elementos indiciários que subsidiem versões conflitantes acerca dos fatos
imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a
indevida invasão de sua competência constitucional.
8. A análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório é imprópria na
via do
ou de seu recurso ordinário.
habeas corpus
9. No caso, alguns dos depoimentos das testemunhas, ainda que colhidos na fase policial,
foram considerados suficientes para indicar a autoria, especialmente diante da
impossibilidade de repetição de muitos devido ao falecimento (suposto) de testemunhas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
1. A pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de
indícios suficientes de autoria, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 413
2. Havendo elementos que subsidiem versões conflitantes acerca dos supostos fatos
imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença.
3. A jurisprudência admite a pronúncia com base em provas irrepetíveis.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 1o; CF/1988,
o, XXXVIII, " ".
art. 413,
art. 5
d

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio
REsp 2.163.048/BA,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11.06.2025; STJ, AgRg no HC 818.001/MS,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16.08.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1.383.234/SP,
21.03.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51727566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/10/2025 16:34:04
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 35350401-5a97-4007-a20e-e708e95cbce0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1035606 - PR (2025/0354211-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MONICA DALAVIA SOTOSKI
ADVOGADO
: LUCAS MAINARDES JOAQUIM - PR090129
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no
habeas corpus
qual se buscava a despronúncia da agravante, acusada de ser suposta mandante de
homicídio qualificado, por interesses patrimoniais e relacionamentos extraconjugais.
2. A decisão agravada manteve a pronúncia da agravante, fundamentada na narrada
existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413
do Código de Processo Penal.
3. A defesa alegou que os elementos probatórios consistem em depoimentos indiretos e
em delação extrajudicial de corréu, sem corroboração judicial, além de apontar
contradições e ausência de credibilidade na narrativa do delator.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados,
incluindo depoimentos indiretos e delação extrajudicial, são suficientes para justificar a
pronúncia da agravante, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50849570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:10
Código de Controle do Documento: 061b75fc-2686-4444-bd66-bed66c0269d9

5. A pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de
indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, conforme o art.
413, § 1o, do Código de Processo Penal.
6. A jurisprudência admite a pronúncia com base em provas irrepetíveis, como
depoimentos colhidos na fase investigatória.
7. Havendo elementos indiciários que subsidiem versões conflitantes acerca dos fatos
imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a
indevida invasão de sua competência constitucional.
8. A análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório é imprópria na
via do
ou de seu recurso ordinário.
habeas corpus
9. No caso, alguns dos depoimentos das testemunhas, ainda que colhidos na fase policial,
foram considerados suficientes para indicar a autoria, especialmente diante da
impossibilidade de repetição de muitos devido ao falecimento (suposto) de testemunhas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
1. A pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de
indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Havendo elementos que subsidiem versões conflitantes acerca dos supostos fatos
imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença.
3. A jurisprudência admite a pronúncia com base em provas irrepetíveis.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, § 1o; CF/1988, art. 5o, XXXVIII, " ".
d
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.163.048/BA, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11.06.2025; STJ, AgRg no HC 818.001
/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16.08.2023; STJ, AgRg no
AREsp 1.383.234/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
21.03.2019.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50849570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:10
Código de Controle do Documento: 061b75fc-2686-4444-bd66-bed66c0269d9

Trata-se de agravo regimental interposto por MONICA DALAVIA SOTOSKI
contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que a agravante e corréus foram supostamente (im)
pronunciados (fl. 119):
a) com base no art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO os réus CLEVERSON APARECIDO DE OLIVEIRA,
DANYLLO TAFAREL CARLESSE, LUCIANE CARLESSE e
MONICA DALAVIA SOTOSKI, todos qualificados nos autos,
submetendo-os ao julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática
dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos I, II e IV (fato 2) c/c art.
29, ambos do Código Penal;
b) IMPRONUNCIO os réus GISELLY ANA SOTOSKI e
JACSON AMARILDO DALAVIA SOTOSKI, qualificados nos autos,
com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal,
relativamente à acusação da prática do crime previsto no art. 121, § 2o,
incisos I, II e IV, do Código Penal (fato 2);
c) IMPRONUNCIO os réus CLEVERSON APARECIDO
DE OLIVEIRA, DANYLLO TAFAREL CARLESSE, LUCIANE
CARLESSE, MONICA DALAVIA SOTOSKI, GISELLY ANA
SOTOSKI, JACSON AMARILDO DALAVIA SOTOSKI e RODRIGO
PRESTES ALONSO, qualificados nos autos, com fundamento no art.
414 do Código de Processo Penal, relativamente à acusação da prática
do crime previsto no art. 288, § 1o do Código Penal (fato 1).

Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta que "O fato de o policial ter
sido ouvido em juízo não “judicializa” o conteúdo de sua fala. O que foi produzido em
Juízo não foi um indício de autoria, mas a mera repetição de uma narrativa extrajudicial.
O próprio depoente, como destacado na transcrição, admite que sua fonte de
” (fl.923).
conhecimento é exclusivamente o que lhe foi “passado por RENATO
Alega que "o depoimento do policial militar AILSON, também citado na
pronúncia e no acórdão combatido, não traz qualquer elemento original. Ele apenas relata
que “ouviu dizer” sobre o suposto relacionamento e que acompanhou diligências
" (fl. 923).
baseadas nas informações fornecidas por... RENATO
Aduz que "Trata-se, portanto, da mais pura e simples forma de testemunho
" (fl. 923).
por ouvir dizer (hearsay testimony)
Afirma que "Sem o depoimento indireto do policial, a pronúncia fica escorada
unicamente em um elemento informativo colhido na fase de inquérito, sem qualquer
" (fl.925).
corroboração judicial
Documento eletrônico VDA50849570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:10
Código de Controle do Documento: 061b75fc-2686-4444-bd66-bed66c0269d9

Defende que "somente após se tornar suspeito e ter sua própria liberdade
ameaçada, o corréu RENATO mudou drasticamente sua versão, passando a incriminar a
Agravante em uma clara e oportunista tentativa de desviar o foco de sua própria
responsabilidade. Essa mudança de versão, motivada por evidente interesse próprio,
" (fl. 926).
aniquila por completo a credibilidade de sua delação tardia
Argumenta que "a única “prova” contra a agravante é a palavra de um delator
que: a) mentiu em seu primeiro depoimento; b) mudou sua versão para se beneficiar; c)
não apresentou nenhuma prova material para corroborar sua história; e d) foi
"
comprovadamente desmentido pela perícia técnica em um ponto crucial de sua narrativa
(fl. 926).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do pleito ao
colegiado, para que seja conhecido e provido o presente agravo regimental, concedendo a
ordem pretendida, a fim de despronunciar a agravante, com fulcro no artigo 414 do
Código de Processo Penal.
Pedido de sustentação oral, à fl. 928.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 932.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, a agravante reitera argumentos lançados anteriormente e
pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que
analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados.
Cinge-se a controvérsia em buscar a despronúncia da agravante.
, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, contudo,
In casu
há flagrante ilegalidade a legitimar a atuação desta Corte.
não
Certo que deve a pronúncia, e eventual julgado que a mantém, se limitar a
apontar a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, nos termos do art.
413, § 1o, do Código de Processo Penal, que tem a seguinte redação:
Art. 413. O juiz,
, pronunciará o
fundamentadamente
acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de
ou de participação.
indícios suficientes de autoria
§ 1o A fundamentação da pronúncia
à indicação
limitar-se-á
da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal
Documento eletrônico VDA50849570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:10
Código de Controle do Documento: 061b75fc-2686-4444-bd66-bed66c0269d9

em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias
qualificadoras e as causas de aumento de pena (grifei).

Ressalte-se que ela exige forma lacônica e comedida, sob pena de invadir a
competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos

termos do art. 5o, inciso XXXVIII, " ", da Carta Magna.
d
A tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri,
revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de
linguagem, sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme
preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal.
Sobre o tema:
[...] O art. 413 do Código de Processo Penal exige, para a
submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, a existência de
comprovação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de
autoria ou participação (HC n. 742.876/BA, Sexta Turma, Rel. Min.
Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF 1a Região, DJe de 15/8/2022
).

Aqui, a pronúncia foi mantida pelo TJ nestes termos (fls. 31-41):
[...] A materialidade do crime restou demonstrada, através
dos documentos carreados aos autos de Inquérito Policial no. 0001000-
56.2012.8.16.0143, em especial o Boletim de Ocorrência (mov. 1.2 /
1.47 / 1.97), Laudo de Exame Cadavérico (mov. 1.15), Informação
Investigador (mov. 1.19 / 1.30 / 1.35), Auto de Reconhecimento (mov.
1.31), Auto de Levantamento de Local de Morte (mov. 96.1), e Auto de
Identificação Fotográfica (mov. 1.99).
Os
, restaram evidenciados através dos
indícios de autoria

.
depoimentos prestados em Juízo
Vejamos: [...] O Investigador de Polícia GUSTAVO
AUGUSTO GOMES declarou em Juízo que (mov. 638.2), que foi
investigador, salvo engano, no ano de 2011 a 2012; que foi uma
sequência de crimes que aconteceram na cidade; que Júnior era uma
, ele tinha contato com o
pessoa que frequentava bastante a delegacia
escrivão, com o delegado; que ele ajudava em manutenção de
equipamentos eletrônicos, internet, prestava mão de obra; que eu não
tinha muito contato com ele, mas conhecia; que eu estava de folga
quando fiquei sabendo do assassinato do Júnior; que como ele tinha
muita proximidade dentro da delegacia com outros policiais, incluindo
o escrivão da época; que eu voltei antes da minha folga terminar para
; que ao retornar fizemos diligências para tentar descobrir a
tentar ajudar
autoria deste crime; que foi um
; que não tínhamos
crime bem planejado
uma linha de investigação; que apuramos que a priore não
a priore
Documento eletrônico VDA50849570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:10
Código de Controle do Documento: 061b75fc-2686-4444-bd66-bed66c0269d9

havia muitos elementos; mas tivemos algumas dicas, algumas pistas, até
mesmo foi levantado de uma maneira que foi bem esclarecida
posteriormente; que dois elementos poderiam ter participado, sendo eles
o finado Chapolin e o Tuzo, eles trabalhavam juntos; que a gente fez os
levantamentos e as prisões; que de fato não havia qualquer indício de
ligação deles ao fato; que Mônica compareceu a delegacia e fez o
reconhecimento de ambos, tanto de Chapolin, quanto de Tuzo; que ela
; que naquele
emotiva, apontou que seriam ambos os autores dos fatos
momento a gente tinha uma linha de investigação a parte que
comprovava que eles
; que Manoel
não tinham ligação como crime
vendia motos e carros na cidade; que ele movimentava valores; que na
realidade, alguns pontos de ligação, talvez eu não consiga esclarecer a
contento; que o que posso afirmar é que o crime que aconteceu com
Júnior estava muito no escuro; que foi um
; que
crime bem planejado
pessoas ligadas aos fatos e a empresa começaram a falar; que
principalmente houve o assassinato de uma pessoa que não era o foco
da investigação; que essa pessoa era totalmente ligada e começou a nos
ajudar dando o trilho mestre para elucidação do crime; que essa pessoa
era Geisa, casada com Rodrigo; que ela trabalhava na oficina de Júnior
e posteriormente a morte foi trabalhar na casa onde ele foi assassinado,
; que segundo relatos, ela tinha ciência do
tendo como patroa a Mônica

; que ela passou a falar
envolvimento amoroso de Renato com Mônica
para outras pessoas sobre isso; que Geisa chegou a chantagear as
;
pessoas envolvidas no fato; que Renato era um braço direito de Júnior
que ele tinha acesso à parte financeira da empresa de Júnior, sendo seu
braço direito; que esse homem de confiança estava tendo um caso com
a então esposa de Júnior; que existia conversas que Júnior era uma
pessoa agressiva, mulherengo; que nada justifica tirar a vida de Júnior;
que tanto que Geisa foi assassinada por que passou a chantagear os
integrantes do crime; que ela sabia do envolvimento de todos que
estavam envolvidos na execução de Júnior; que tendo sido assassinada
,
brutalmente, posteriormente; que teve como algoz Renato Silva Ranzi
que
; que foi armado uma tocaia; que
levou ela até o local da execução
teve como executores as mesmas pessoas do assassinato de Júnior em
; que como foi apurado posteriormente e relatado por
tempos pretéritos
Mônica; que ela estava na sala assistindo televisão; que Júnior estava no
quarto, quando de repente alguém entrou na casa passou por ela; que
tinha dito para ela “fica quieta se não eu mato o menino”; que foi
diretamente ao quarto que estava Júnior; que desferiu diversos disparos
contra Júnior; que não lembro do período do dia era; que Mônica
descreveu como era esta pessoa; que posteriormente as descrições
bateram com o indivíduo que posteriormente a gente conseguiu
; que
identificar; que era proveniente da cidade de Ortigueira
obviamente ela não falou que era esta pessoa; que foi esbarrado na
questão de
, que nada tinha a
tentar imputar o fato ao Tuzo e Chapolin
ver com os fatos; que como a gente tinha feito o levantamento e após a
morte da Geisa, começou a chegar muitas informações; que Geisa foi
; que na época conversou
executada no dia da prisão de Chapolin e Tuzo
com o Promotor de Justiça e com o Juiz de Direito que possivelmente
outras pessoas poderiam ser mortas, porque era muitas pontas soltas,
muito arquivo aberto, muitas pessoas sabiam do crime; que eu até fui ao
Documento eletrônico VDA50849570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:10
Código de Controle do Documento: 061b75fc-2686-4444-bd66-bed66c0269d9

velório de Júnior, para ver se eu percebia alguma coisa; que vi uma
coisa que nunca mais vou esquecer; que vi todos os funcionários da loja
bebendo, fumando, ouvindo funk, tomando energético, tomando
whisky, na porta do velório; que inclusive Renato; que a Mônica estava
; que João de Lima Braga que era escrivão a
sentada na calçada fumando
época, tinha muito contato com Júnior; que justamente na sequência do
crime ele se ausentou; que ele foi tirar as folgas dele e eu fiquei sozinho
com esta situação; que após a morte da Geisa, cerca de 1h30min depois,
já estávamos em posse das pessoas que tinham envolvimento direto
como fato; que sendo um deles a pessoa de
; que a
Renato Silva Ranzi
gente chegou a tudo isso através da família de Geisa, mas
principalmente por Renato; que Renato percebeu que estava sendo
enganado por Mônica; que Mônica na realidade teve um envolvimento
com Renato, por que ele era braço direito de Júnior; que tinha acesso a
toda parte de pecúnia; que Renato descobriu que Mônica tinha um
, pessoa que posteriormente ela
envolvimento amoroso com Rodrigo
veio a ter um filho; que Rodrigo é marido de Geisa; que o círculo
acabou se fechando e a partir dali começaram as investigações; que
salvo engano, já teve audiência sobre o fato da morte de Geisa; que
Geisa não foi assassinada, foi executada; que foi eu quem fiz o
levantamento de local de crime; que ela foi brutalmente espancada e
depois atiraram nela; que este fato aconteceu ao mesmo tempo em que a
gente prendia os até então “executores” da morte de Júnior; que no dia
; que ela era uma ponta
da prisão de Chapolin e Tuzo ela foi executada
solta e sabia quem tinha envolvimento direto com o crime; que não
lembro o nome de Tuzo e Chapolin; que eles não tinham nada a ver
com este crime; que tudo isso aconteceu por que ele havia sido preso e
falou que tinha relação com a morte; que ele fez isso para se vangloriar
no meio dos presos; que foi Chapolin; (...); que a gente teve muito
problema com a família da Mônica; que tanto o irmão quanto a irmã
dela, sabiam dos fatos mas tentavam encobrir; que Jacson e Giselly
traziam informações que não davam em nada, que não batiam com
nossa linha de investigação; que obviamente eles sabiam qual era o
cerne da coisa; que a gente foi deturbado em muitos depoimentos; que
Giselly na época se envolveu com um policial que acabou falecendo
, que também trabalhava na delegacia; que era conhecido
posteriormente
como Chitão; que não me recordo o primeiro o nome dele; que era uma
pessoa que não me inspirava confiança; que algumas vezes me abordou
questionando “você tem certeza desta investigação?”; que eu não
trocava ideia por que era uma pessoa que eu não confiava; (...); que me
isolei dentro da delegacia; que eu tinha muito contato com o Ministério
Público e ao Judiciário, por que faltava delegado na época; (...); que
como eu disse, Mônica passou a ter um relacionamento amoroso
anterior a morte de Júnior; que Renato se apaixonou perdidamente por
ela e eles passaram a ter este envolvimento; que foi fomentado a
Renato, pela própria Mônica, que ela passava maus bocados na mão de
Júnior; que Júnior era mulherengo, agressivo, isso e aquilo; que passou
a fomentar a ideia de eliminar Júnior para os dois ficarem juntos, de
maneira amorosa; que neste momento, Renato teve contato com um
funcionário da loja, chamado Danyllo; que Danyllo tem parentes na
cidade de Ortigueira; que dentre estes parentes, ele tem uma irmã; que
Documento eletrônico VDA50849570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:10
Código de Controle do Documento: 061b75fc-2686-4444-bd66-bed66c0269d9

essa irmã aparentemente, acima de qualquer suspeita, tinha um nome de
um segurança que fazia serviços para ela, que tinha o apelido de ‘
; que na época foi
neguinho’; que este neguinho fazia serviços sujos
levantado que até o pai de Danyllo, havia sido executor de crime de
homicídio; que foi contratado a Luciane, via Danyllo, por cinquenta mil
reais, para que Cleverson executasse o crime; que houve um preparo;
que Renato relatou em diversas oitivas que teve; que ele foi até
Ortigueira, se encontrou próximo ao posto Olaria que esta família tinha,
onde foi feito o pagamento; que Luciane levava uma filha menor junto
dela; que aparentemente a menina tinha problema auditivo, algo do
gênero; que neste local foi feito como seria a cena do crime; que seria
deixado o portão aberto, a porta aberta na casa da vítima para que o
executor fingisse um assalto ou uma execução ou um latrocínio,
adentrasse a casa e efetuasse os disparos; que tudo isso foi passado
posteriormente por Renato, após este saber do envolvimento de Mônica
com Rodrigo; que foi o momento que ele abriu os fatos e deixou claro
; que ela viu o assassino
que Mônica havia deixado tudo preparado
entrar e sair; que foi levado um carro Audi A4; que qualquer pessoa vê
que aquilo foi forjado, por que ele tinha um Audi A4 na época e ele
encheu aquele audi de penduricalho; que era um carro extremamente
chamativo; que ninguém ia ser idiota de pegar um carro chamativo e
, sabendo que todo mundo na cidade conhecia;
praticar um latrocínio
que eles se embananaram e abandonaram o carro; que tudo isso foi uma
, para ter como fim o
fraude, uma farsa
homicídio de Manoel; que os
grandes mentores desta situação foram Mônica, Renato e
posteriormente Rodrigo; que a intenção final era que Mônica ficasse
; que tanto que eu acredito que
com Rodrigo
Renato Silva Ranzi não
esteja foragido; que como investigador eu acredito que ele tenha sido
;
assassinado também que Renato era nossa principal testemunha; que
ele começou a colaborar com a justiça; que na presença do Doutor
Leandro Cubas ele abriu todos os fatos; que ele contou como funcionou,
principalmente quando ele soube que estava sendo enganado; que ele
está desaparecido há anos; que o Doutor Tiago Wladyka que é delegado
posterior a minha saída poderá esclarecer melhor; que chegaram três
denúncias que ele teria “vazado” para o Paraguai e estava trabalhando
em plantações de maconha, outra que ele estaria na parte rural da região
de Cândido de Abreu/Reserva, que é enorme; que a outra linha de
investigação e que ele teria sido executado; (...); que a vítima Manoel
foi assassinada com seu próprio dinheiro; que Renato tinha acesso ao
cofre e retirou o dinheiro deste cofre para pagar o assassino; que
cinquenta mil reais pago pelo próprio Renato a Luciane na cidade de
Ortigueira;(...); que foi tão perfeito o depoimento de Renato em relação
ao contratado para a execução, que ele nos deu características de onde
ficava a casa; que era em rua tal, virava a direita, vai ter um ônibus, vai
ter tal casa e tal carro na garagem; que a gente viu pelo google earth
quanto cumpriu diligências e bateu 101% tudo o que ele falou; que seria
a residência de Luciane; que a partir do momento que Mônica e Renato
fizeram juras de amor, ficou incumbido de Renato de alguma maneira
; que Renato fomentou dentro da loja; (...); que
se livrar de Júnior
comentou com Danyllo; que Danyllo falou que seu pai fazia esse
serviço, porém seu pai já estava velho; que Danyllo disse que tinha sua
Documento eletrônico VDA50849570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:10
Código de Controle do Documento: 061b75fc-2686-4444-bd66-bed66c0269d9

irmã Luciane, que tinha pessoas que trabalhavam para ela; que o
articulador do contrato do assassino, foi Danyllo, que por intermédio de
sua irmã, contratou o assassino, vulgo ‘neguinho’, para fazer a
execução; que esse Cleverson já fazia esse tipo de serviço para Luciane;
que o que mais chocou na época e que nem o marido dela tinha ciência
que ela tinha participação nesse tipo de crime; que Renato chega até o
Danyllo; que sim, o estabelecimento de Manoel era um antro de crimes
porque todos os funcionários estavam festejando; que ninguém vai ficar
; que todo mundo
festejando a execução de um patrão em seu velório
sabia que a gente ia atrás; que na época a gente estava revirando a
cidade atrás de informações; que para entender o antro criminoso que
quero chegar; que um dos fatos que vou citar por que tem a ver com
este fato que foi a execução de Geisa; que Geisa tinha um corte contuso
enorme na testa que foi proferida por uma pancada dada na coluna de
; que a pancada foi tão forte que abriu a testa da vítima e
um veículo gol
descolou uma massa do veículo, onde desprendeu a tinta; que a gente
chegou até Renato e até a oficina uma hora e meia depois por que
pedaços da lataria ficaram no local de execução de Geisa; que dentro do
carro onde nós localizamos, também tinham flores do mesmo tipo de
onde estava o corpo de Geisa; que eles estavam consertando as pressas
este carro; que estavam maquiando justamente onde bateram com a
cabeça da vítima; que isto foi dentro da oficina; que na mesma oficina
; (...); que isto um mês após a
que Mônica e Júnior eram proprietários
morte de Júnior; que além do casamento com Júnior, Mônica tinha
relacionamento com Renato e com Rodrigo, porém Renato não sabia
até então; que Renato não sabia de Rodrigo; que Geisiele era casada
com Rodrigo; que sim, Mônica acabou constituindo família com
Rodrigo; que possuem um filha, salvo engano; que teve um relato que
Mônica deu, que Manoel estava nervoso e ela deu um remedinho para
ele ficar mais calmo; que não lembro a sequência dos fatos, mas que foi
dito que Mônica havia dado remédio porque Manoel estar nervoso; que
a chave ficava em um cordão no pescoço da vítima; que no momento
em que ele veio a dormir, foi retirado; que salvo engano ele levou sete
tiros de calibre .380, não me recordo agora; que ao que me recordo o
valor foi transportado por Renato e entregue a Luciane que estava na
presença de Cleverson e sua filha pequena também; que tinha uma
conversa sobre o pagamento, mas que eu não vou conseguir recordar;
que posteriormente houve a morte da Geisa esposa de Rodrigo; (...); que
Jacson e Giselly deram auxilio material; que todos eles sabiam, todo
mundo ali na loja sabia; que isso foi deixado claro por Renato; que se
não me engano todos trabalhavam na loja; que todos eles tinham
ligação; que eram muito próximos; que pelo que eu entendi, Giselly era
uma ‘leva e trás’; que GISELLY carregava informações de Renato até
Mônica; que Giselly só conturbava as investigações; que não pode
imputar diretamente a participação de Jacson e Giselly ao fato; que
quem tem a participação no crime, que sabia de tudo, era Mônica,
Renato, Rodrigo, a Geisa sabia e passou a chantagear e tinham outros
; que a gente não conseguiu delimitar total a forma de
funcionários
participação; que as pessoas que tinham participação direta foram as
que eu citei; que não sei de que forma aconteciam as conversas; que
eles viviam juntos, já que a empresa tinha muitos funcionários; que eles
Documento eletrônico VDA50849570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:10
Código de Controle do Documento: 061b75fc-2686-4444-bd66-bed66c0269d9

viviam em fofocas; [...] que Mônica reconheceu ele enquanto estava
preso, como autor; que pelo que a gente conseguiu levantar foi Renato
quem contratou e arquitetou os dois homicídios; que existia o triângulo,
o qual Renato não conhecia; que a questão de Geisa, Rodrigo sabia que
ela estava incomodando e o fato que Rodrigo poderia ter um
envolvimento amoroso junto a Mônica; quem fez a correria de fazer a
conexão entre assassino e vítima, eu posso dizer que foi Renato; que a
extorsão era sobre o caso amoroso e a própria morte de Júnior; que não
me recordo se Rodrigo sabia do envolvimento de Renato e Mônica; que
posteriormente a audiência, Renato trouxe muitas informações; que a
família de Geisa também cedeu algumas informações colocando Renato
e Rodrigo como amante da Mônica; que não me recordo se teve outra
pessoa além de Renato que afirmou que Rodrigo sabia sobre o
assassinato; o que eu posso dizer sobre isso, é que os dois tiveram
relacionamento com Mônica e constituíram família; que sim, após
Renato descobrir do relacionamento de Rodrigo, Renato trouxe
sentimentos negativos com Rodrigo; que não posso dizer que Renato
não gostava de Rodrigo, mas não deve ter ficado muito feliz ao
perceber que seus planos foram frustrados; que não tive conhecimento
sobre o indiciamento do delegado ao Rodrigo, por que logo na
sequência dos crimes eu fui transferido ao GAECO; que sim, Danyllo
trabalhava na empresa da vítima; que sim, Renato contou tudo ao saber
do envolvimento de Mônica e Rodrigo; que ele quis dar outros
depoimentos posteriores; que a gente tinha desconfiança da viúva e dos
funcionários; que pelo o que foi presenciado no dia do velório e obvio
que tinha coisa errada. (grifei)

No mesmo sentido e/ou não conflitando, o depoimento em juízo do
policial JOSÉ MESSIAS BERNARDES (fls. 41-47), do policial AILSON ARAUJO
LIMA (fls. 47-51) e do Delegado de Polícia TIAGO JOSÉ WLADYKA (fls. 51-60).
Como se observa, na origem, o TJ chegou à conclusão da existência de
indícios suficientes de autoria e de provas da materialidade para levar o caso ao Tribunal
do Júri (fl. 77):
Nesse sentido, pela análise dos depoimentos colhidos em
Juízo (incluindo-se aqui o o qual foi submetido ao crivo do depoimento
acostado no mov. 680 da ação penal, contraditório e da ampla defesa,
respeitando-se o art. 155 do Código de Processo Penal), embora não se
possa ter absoluta certeza de quem tenham sido os(as) autores(as) ou
mandantes do homicídio sob análise, há fortes indícios de que a autoria
pode recair sobre os recorrentes. Logo, nessa perspectiva fático-
probatória, em que pese a negativa de autoria e participação dos
recorrentes, há, em verdade, dúvida a esse respeito.

Documento eletrônico VDA50849570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:10
Código de Controle do Documento: 061b75fc-2686-4444-bd66-bed66c0269d9

Consta que a agravante foi supostamente acusada de ser a mandante do
, por, em tese, interesses
homicídio de seu esposo, Manoel Bueno Camargo Júnior
patrimoniais e relacionamentos extraconjugais.
Não se pode esquecer, em especial, que, embora a defesa aduza que a
acusação baseia-se em
e na
depoimentos indiretos
delação extrajudicial de Renato Silva
, a história é como um todo muito
Ranze, corréu foragido e não ouvido em juízo
complexa e termina por envolver a morte "
" de muitas outras pessoas que
não natural
estavam na linha de investigação policial.
Sobre especificamente a pessoa de
, a polícia, inclusive,
Renato Silva Ranzi
acredita que ele "
; que como investigador eu acredito que ele
não esteja foragido
tenha
" (fl. 35, grifei).
[...]
sido assassinado também
E que (fls. 36-37):
[...] que
; que ele
Renato era nossa principal testemunha
começou a colaborar com a justiça; que na presença do Doutor Leandro
Cubas ele abriu todos os fatos; que ele contou como funcionou,
principalmente quando ele soube que estava sendo enganado; que ele
; que o Doutor Tiago Wladyka que é delegado
está desaparecido há anos
posterior a minha saída poderá esclarecer melhor; que chegaram três
denúncias que ele teria “vazado” para o Paraguai e estava trabalhando
em plantações de maconha, outra que ele estaria na parte rural da região
de Cândido de Abreu/Reserva, que é enorme; que a outra linha de
; (...); que a
investigação e que ele teria sido executado
vítima Manoel
foi assassinada com seu próprio dinheiro; que Renato tinha acesso ao
; que
cofre e retirou o dinheiro deste cofre para pagar o assassino
cinquenta mil reais pago pelo próprio Renato a Luciane na cidade de
Ortigueira;(...); que foi tão perfeito o depoimento de Renato em relação
ao contratado para a execução, que ele nos deu características de onde
ficava a casa; que era em rua tal, virava a direita, vai ter um ônibus, vai
ter tal casa e tal carro na garagem; que a gente viu pelo google earth
quanto cumpriu diligências e bateu 101% tudo o que ele falou; que seria
a residência de Luciane; que a partir do momento que Mônica e Renato
fizeram juras de amor, ficou incumbido de Renato de alguma maneira
[...] que a gente chegou até Renato e até a oficina
se livrar de Júnior
uma hora e meia depois por que pedaços da lataria ficaram no local de
execução de Geisa; que dentro do carro onde nós localizamos, também
tinham flores do mesmo tipo de onde estava o corpo de Geisa; que eles
estavam consertando as pressas este carro; que estavam maquiando
justamente onde bateram com a cabeça da vítima; que isto foi dentro da
oficina; que na mesma oficina que Mônica e Júnior eram proprietários
[...] (grifei)

Julgado deste STJ no assunto (em tese) aqui levantado (prova irrepetível):
Direito processual penal. Agravo regimental. Pronúncia.
Indícios de autoria. Recurso desprovido. [...]
Documento eletrônico VDA50849570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:10
Código de Controle do Documento: 061b75fc-2686-4444-bd66-bed66c0269d9

3. A jurisprudência admite a pronúncia com base em provas
irrepetíveis, como depoimentos colhidos na fase investigatória, desde
que submetidos ao contraditório diferido.
4. No caso, os depoimentos das testemunhas, ainda que
colhidos na fase policial, foram considerados suficientes para indicar a
autoria, especialmente diante da impossibilidade de repetição de alguns
depoimentos devido ao falecimento de testemunhas [...] (AgRg no REsp
n. 2.163.048/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/6/2025
16/6/2025

Destaca-se aqui que houve
do
depoimento em juízo
policial GUSTAVO
de que a
AUGUSTO GOMES
própria Mônica (agravante) teria reconhecido as pessoas
, embora a
de Chapolin e Tuzo como os autores do fato
polícia já tivesse outra linha de
(fl. 32):
investigação
[...] dois elementos poderiam ter participado, sendo eles o
finado Chapolin e o Tuzo, eles trabalhavam juntos; que a gente fez os
levantamentos e as prisões; que de fato não havia qualquer indício de
ligação deles ao fato; que Mônica compareceu a delegacia e fez o
reconhecimento de ambos, tanto de Chapolin, quanto de Tuzo; que ela
emotiva, apontou que seriam ambos os autores dos fatos [...].

E que (fl. 37):
[...] Mônica tinha relacionamento com Renato e com Rodrigo
, porém Renato não sabia até então; que Renato não sabia de Rodrigo;
que Geisiele era casada com Rodrigo; que sim, Mônica acabou
; que possuem um filha, salvo engano;
constituindo família com Rodrigo
que teve um relato que Mônica deu, que Manoel estava nervoso e ela
deu um remedinho para ele ficar mais calmo; que não lembro a
sequência dos fatos, mas que foi dito que Mônica havia dado remédio
porque Manoel estar nervoso; que a chave ficava em um cordão no
pescoço da vítima; que no momento em que ele veio a dormir, foi
retirado; que salvo engano ele levou sete tiros de calibre .380, não me
recordo agora; que ao que me recordo o valor foi transportado por
e entregue a Luciane que estava na presença de Cleverson e sua
Renato
filha pequena também; que tinha uma conversa sobre o pagamento, mas
que eu não vou conseguir recordar; que posteriormente houve a morte
; (...); que Jacson e Giselly deram auxilio
da Geisa esposa de Rodrigo
material; que todos eles sabiam, todo mundo ali na loja sabia; que isso
foi deixado claro por Renato; que se não me engano todos trabalhavam
na loja; que todos eles tinham ligação; que eram muito próximos; que
pelo que eu entendi, Giselly era uma ‘leva e trás’; que GISELLY
; que Giselly só
carregava informações de Renato até Mônica
conturbava as investigações; que não pode imputar diretamente a
Documento eletrônico VDA50849570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:10
Código de Controle do Documento: 061b75fc-2686-4444-bd66-bed66c0269d9

participação de Jacson e Giselly ao fato; que quem tem a participação
no crime, que sabia de tudo, era Mônica, Renato, Rodrigo, a Geisa sabia
[...] (grifei)
e passou a chantagear e tinham outros funcionários

Ocorre que o mesmo policial, em juízo, explicou a outra linha de investigação,
a que teria, inclusive, também levado à
- funcionária de Mônica
morte de Geisa
(agravante) (fls. 32-33):
[...] que pessoas ligadas aos fatos e a empresa começaram a
falar; que principalmente houve o assassinato de uma pessoa que não
era o foco da investigação; que essa pessoa era totalmente ligada e
começou a nos ajudar dando o trilho mestre para elucidação do crime;
que essa pessoa era
; que ela trabalhava na
Geisa, casada com Rodrigo
oficina de Júnior e posteriormente a morte foi trabalhar na casa onde ele
foi assassinado, tendo como
; que segundo relatos, ela
patroa a Mônica
tinha ciência do
; que ela
envolvimento amoroso de Renato com Mônica
passou a falar para outras pessoas sobre isso; que Geisa chegou a
chantagear as pessoas envolvidas no fato; que Renato era um braço
; que ele tinha acesso à parte financeira da empresa de
direito de Júnior
Júnior, sendo seu braço direito; que esse homem de confiança estava
tendo um caso com a então esposa de Júnior; que existia conversas que
Júnior era uma pessoa agressiva, mulherengo; que nada justifica tirar a
vida de Júnior; que tanto que Geisa foi assassinada por que passou a
; que ela sabia do envolvimento de
chantagear os integrantes do crime
todos que estavam envolvidos na execução de Júnior; que tendo sido
assassinada brutalmente, posteriormente; que teve como algoz Renato
, que
; que foi armado uma
Silva Ranzi
levou ela até o local da execução
tocaia; que teve como executores as mesmas pessoas do assassinato de
; [...] de repente alguém entrou na casa
Júnior em tempos pretéritos
passou por ela; que tinha dito para ela “fica quieta se não eu mato o
menino”; que foi diretamente ao quarto que estava Júnior; que desferiu
diversos disparos contra Júnior; que não lembro do período do dia era;
que Mônica descreveu como era esta pessoa; que posteriormente as
descrições bateram com o indivíduo que posteriormente a gente
; que
conseguiu identificar; que era proveniente da cidade de Ortigueira
obviamente ela não falou que era esta pessoa; que foi esbarrado na
questão de
, que nada tinha a
tentar imputar o fato ao Tuzo e Chapolin
ver com os fatos; que como a gente tinha feito o levantamento e após a
morte da Geisa, começou a chegar muitas informações; que Geisa foi
; que na época conversou
executada no dia da prisão de Chapolin e Tuzo
com o Promotor de Justiça e com o Juiz de Direito que possivelmente
outras pessoas poderiam ser mortas, porque era muitas pontas soltas,
muito arquivo aberto, muitas pessoas sabiam do crime; que eu até fui ao
velório de Júnior, para ver se eu percebia alguma coisa; que vi uma
coisa que nunca mais vou esquecer; que vi todos os funcionários da loja
bebendo, fumando, ouvindo funk, tomando energético, tomando
whisky, na porta do velório; que inclusive Renato; que a Mônica estava
; que João de Lima Braga que era escrivão a
sentada na calçada fumando
época, tinha muito contato com Júnior; que justamente na sequência do
Documento eletrônico VDA50849570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:10
Código de Controle do Documento: 061b75fc-2686-4444-bd66-bed66c0269d9

crime ele se ausentou; que ele foi tirar as folgas dele e eu fiquei sozinho
com esta situação; que após a morte da Geisa, cerca de 1h30min depois,
já estávamos em posse das pessoas que tinham envolvimento direto
como fato; que sendo um deles a pessoa de
; que a
Renato Silva Ranzi
gente chegou a tudo isso através da família de Geisa, mas
principalmente por Renato; que Renato percebeu que estava sendo
enganado por Mônica; que Mônica na realidade teve um envolvimento
com Renato, por que ele era braço direito de Júnior; que tinha acesso a
toda parte de pecúnia; que Renato descobriu que Mônica tinha um
, pessoa que
envolvimento amoroso com Rodrigo
posteriormente ela
; que
; que o círculo
veio a ter um filho
Rodrigo é marido de Geisa
acabou se fechando e a partir dali começaram as investigações; que
salvo engano, já teve audiência sobre o fato da morte de Geisa; que
Geisa não foi assassinada, foi executada; que foi eu quem fiz o
levantamento de local de crime; que ela foi brutalmente espancada e
depois atiraram nela; que este fato aconteceu ao mesmo tempo em que a
gente prendia os até então “executores” da morte de Júnior; que no dia
ela foi executada; que ela era uma ponta
da prisão de Chapolin e Tuzo
solta e sabia quem tinha envolvimento direto com o crime; que não
lembro o nome de Tuzo e Chapolin; que eles não tinham nada a ver
com este crime; que tudo isso aconteceu por que ele havia sido preso e
falou que tinha relação com a morte; que ele fez isso para se vangloriar
no meio dos presos; que foi Chapolin; (...); que a gente teve muito
problema com a família da Mônica; que tanto o irmão quanto a irmã
dela, sabiam dos fatos mas tentavam encobrir; que Jacson e Giselly
, que não batiam com
traziam informações que não davam em nada
nossa linha de investigação; que obviamente eles sabiam qual era o
cerne da coisa; que a gente foi deturbado em muitos depoimentos; que
Giselly na época se envolveu com um policial que acabou falecendo
posteriormente, que também trabalhava na delegacia; que era conhecido
; que não me recordo o primeiro o nome dele; que era
como Chitão
uma
pessoa que não me inspirava confiança; que algumas vezes me abordou
“você tem certeza desta investigação?”; que eu não
questionando
trocava ideia por que era uma pessoa que eu não confiava; (...); que me
isolei dentro da delegacia; que eu tinha muito contato com o Ministério
Público e ao Judiciário, por que faltava delegado na época; (...); que
como eu disse, Mônica passou a ter um relacionamento amoroso
anterior a morte de Júnior; que Renato se apaixonou perdidamente por
ela e eles passaram a ter este envolvimento; que foi fomentado a
Renato, pela própria Mônica, que ela passava maus bocados na mão de
Júnior; que Júnior era mulherengo, agressivo, isso e aquilo; que passou
, de
a fomentar a ideia de eliminar Júnior para os dois ficarem juntos
maneira amorosa; [...] (grifei)

Nesse contexto, não há como, na presente via e nesta Corte Superior, afastar a
convicção das instâncias ordinárias, o que enseja a análise holística do caso concreto sob
todas as vertentes.
Documento eletrônico VDA50849570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:10
Código de Controle do Documento: 061b75fc-2686-4444-bd66-bed66c0269d9

Portanto,
, não se vislumbram motivos a retirar da competência
in casu
constitucional do Tribunal do Júri a apreciação dos presentes fatos, pois não há como se
considerar que seria manifestamente infundada a pronúncia, pois o que se tem,
,
in casu
na verdade, seriam apenas versões conflitantes, as quais não competem a este STJ
subtrair do juiz natural da causa previsto no art. 5o, inciso XXXVII, " ", da Constituição
d
Federal).
Sobre as versões conflitantes no Júri, assente nesta Corte Superior:
[...] Havendo elementos indiciários que subsidiem, com
razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a
divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a
indevida invasão da sua competência constitucional (AgRg nos EDcl no
AREsp n. 1.383.234/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha
Palheiro, DJe de
).
21/3/2019

[...] A questão veiculada no recurso especial não envolve a
análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a verificação da ofensa
aos arts. 121, § 2o, II, do Código Penal e 413, § 1o, do Código de
Processo Penal, matéria eminentemente jurídica, pois, porquanto, no
que diz respeito ao tema proposto, havendo indícios da presença da
qualificadora do motivo fútil, não poderia o Tribunal de origem fazer
juízo de mérito, usurpando a competência exclusiva do Conselho de
Sentença. Não se configura, portanto, a hipótese de aplicação da
Súmula 7/STJ. Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na
origem firmam dúvidas acerca da existência da qualificadora, esta Corte
considera adequado o restabelecimento da pronúncia, a fim de que o
tema seja submetido ao Tribunal do Júri. A exclusão das qualificadoras
na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente
improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos
veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias
do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de
homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (AgRg no AREsp
n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe
) (AgRg no REsp n.1.937.506/MG, Sexta Turma, Rel. Min.
28/5/2021
Sebastião Reis Júnior, DJe de
).
3/3/2022

[...] A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à
sentença condenatória [...] Por consectário, havendo elementos
indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes
acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser
solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da
sua competência constitucional (AgRg no HC n. 818.001/MS, Quinta
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
).
16/8/2023

Sendo assim, reafirmando a conclusão da origem, tem-se que é iterativa a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do
ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem
habeas corpus
incursão no acervo fático-probatório.
Documento eletrônico VDA50849570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:10
Código de Controle do Documento: 061b75fc-2686-4444-bd66-bed66c0269d9

Vejamos:
[...] A conclusão das instâncias ordinárias sobre a presença
da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, imprescindíveis à
pronúncia do agravante, baseou-se no acervo fático-probatório dos
autos, em especial na prova oral produzida durante a instrução, de modo
que não há como inverter o julgado nesta instância, em recurso especial,
porque incide o óbice da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 2.260.001
/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
).
8/2/2024

[...] A fase da pronúncia constitui mero juízo de
admissibilidade da acusação. A pronúncia é o ato que expressa a
convicção do juiz quanto à existência do crime (materialidade), sendo
imperioso que sejam indicados os elementos probatórios que alicerçam
a decisão de submeter a acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri,
isto é, que sejam demonstrados, de forma sucinta, mas fundamentada,
que existem indícios de autoria. Nesse contexto, não há que se falar em
excesso de linguagem, se o decisum limitou-se a apontar as provas que
dão suporte à acusação, como no presente caso [...] Ademais, o Tribunal
, em decisão devidamente motivada, entendeu que, examinando
a quo
detidamente os elementos informativos colhidos na fase extrajudicial e
a prova produzida sob o crivo do contraditório, verifica-se do caso
concreto que a materialidade do fato ficou comprovada por meio do
inquérito policial, autos n. 5042.05-26.2021.8.24.0023, além da prova
oral produzida nas etapas indiciária e oportunamente sob o crivo do
contraditório (e-STJ fls. 130). Assim, rever os fundamentos utilizados
pela Corte de origem, para concluir pela ausência de materialidade do
crime de lesão corporal, como requer a defesa, importa revolvimento de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 2.479.537/SC, Quinta Turma, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
).
15/12/2023

Corroborando: AgRg no AREsp n. 2.264.190/GO, Quinta Turma, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, DJe de
.
3/10/2023
No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do
,
habeas corpus
deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que
tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
).
15/6/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA50849570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:10
Código de Controle do Documento: 061b75fc-2686-4444-bd66-bed66c0269d9

É como voto.
Documento eletrônico VDA50849570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:10
Código de Controle do Documento: 061b75fc-2686-4444-bd66-bed66c0269d9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0354211-2
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1035606 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014546520148160143 00015958420148160143 14546520148160143
15958420148160143
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUCAS MAINARDES JOAQUIM
ADVOGADO
: LUCAS MAINARDES JOAQUIM - PR090129
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: MONICA DALAVIA SOTOSKI
CORRÉU
: RENATO SILVA RANZE
CORRÉU
: JACSON AMARILDO DALAVIA SOTOSKI
CORRÉU
: RODRIGO PRESTES ALONSO
CORRÉU
: DANYLLO TAFFAREL CARLESSI
CORRÉU
: LUCIANE CARLESSI
CORRÉU
: GISELY ANNA SOTOSKI
CORRÉU
: CLEVERSON APARECIDO DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MONICA DALAVIA SOTOSKI
ADVOGADO
: LUCAS MAINARDES JOAQUIM - PR090129
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449209164056;0@
2025/0354211-2 - HC 1035606 Petição : 2025/0088653-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51686680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 15:18:35
Código de Controle do Documento: 3ABF20F8-086F-412B-A683-0875D3521D35